Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, COMETIDO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INCABÍVEL. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, cometido em âmbito de violência doméstica e familiar, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Não é possível a substituição da prisão preventiva pela internação provisória quando presentes os requisitos da segregação, como na espécie, e, quando ainda não concluído o incidente de insanidade mental, pois não cabe ao Magistrado substituir a prova pericial para atestar a imputabilidade ou semi-imputabilidade do agente.

4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
5. Ordem admitida e denegada.